Tribunal: TJMT
Processo: 1019264-08.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019264-08.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0787-00 (AGRAVANTE), NELSON SCHIRMER - CPF: 064.033.520-91 (AGRAVADO), VILMAR SCHIRMER - CPF: 413.497.840-87 (AGRAVADO), ELIMAR SCHIRMER - CPF: 413.494.070-20 (AGRAVADO), ROGERIO DE BORTOLI KELLER - CPF: 431.417.490-00 (ADVOGADO), PAULA SIEBENEICHLER ROCHA - CPF: 823.675.150-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1019264-08.2020.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE CLAUSULAS CONTRATUAIS - CÁLCULOS APRESENTADOS PELOS EXEQUENTES – HOMOLOGAÇÃO – ANTERIOR AGRAVO QUE DETERMINOU APRECIAÇÃO APENAS DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
DECISÃO QUE DETERMINOU MANIFESTAÇÃO DA PARTE EXECUTADA ACERCA DOS CÁLCULOS APRESENTADOS- INÉRCIA – POSTERIOR PEDIDO DOS EXECUTADOS PARA INTIMAÇÃO DE PAGAMENTO E PENHORA – INCIDÊNCIA DA MULTA DE 10% DO ARTIGO 475-J DO CPC VIGENTE À ÉPOCA – NECESSIDADE INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO - REFORMA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o executado, devidamente intimado para se manifestar acerca dos cálculos apresentados pelos credores, fica inerte, age com acerto a decisão que homologa os cálculos, caso em que não há espaço para arguir excesso de execução.

A questão acerca dos referidos cálculos precede à homologação pelo juízo, do cálculo apresentado pelos exequentes. Contudo, como o executado foi intimado, mas deixou o prazo transcorrer sem qualquer manifestação, é circunstância que evidencia preclusão.

No cumprimento de sentença, a incidência da multa instituída pelo art. 475-J, do CPC (aplicável ao caso), depende do trânsito em julgado da sentença condenatória e da intimação da parte, por seu advogado, para pagamento no prazo de 15 dias, para somente depois, se não houver quitação voluntária, incidir no cômputo do débito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1019264-08.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: NELSON SCHIRMER, VILMAR SCHIRMER, ELIMAR SCHIRMER

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

RELATÓRIO

Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco do Brasil S.A,
contra decisão que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença do recorrente e
deferiu o levantamento de valores penhorados em favor dos agravados
Nelson Schirmer, Vilmar Schirmer e Elimar Schirmer
.

Explica que a Impugnação apresentada foi rejeitada ao fundamento de impossibilidade de análise quanto ao excesso de execução, supostamente em razão da existência de preclusão para manifestar quanto aos cálculos apresentados pelos agravados.

Diz que restou prejudicada a análise quanto a intervenção da União e, por fim, aplicou a multa de 10% do artigo 475-J, do CPC/73 vigente à época, porque não houve o pagamento do débito.

Reclama, todavia, que no anterior agravo de Instrumento nº 80898/2014, entendeu-se pela tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Banco, a ser analisada pelo r. juízo de piso.

Aduz que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença em que registrou excesso no importe de R$1,76 milhões de reais, decorrente de ofensa à coisa julgada. Contudo, sob o singelo fundamento de ocorrência de preclusão em relação à manifestação aos cálculos unilaterais apresentados pelos agravados, a impugnação foi sumariamente rejeitada. Destaca a necessidade de cumprimento da decisão proferida por esse e. TJMT quando do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 80898/2014, para que seja analisada a impugnação apresentada pelo recorrente.

Sustenta que a ofensa à coisa julgada é matéria de ordem pública, de modo que deve ser apreciada de ofício pelo juiz, independente de apresentação de impugnação específica nesse sentido ou não.

Lado outro, afirma que o reconhecimento da preclusão da impugnação apresentada pelo requerido não obsta a análise, por parte do r. juízo, quanto a fidelidade dos cálculos apresentados, em observância ao que restou determinado no comando judicial, porque nos termos do artigo 509, § 4º, do CPC, cabe ao Juiz exercer o controle de legalidade sobre os cálculos apresentados, corrigindo eventuais distorções.

Destaca que em caso semelhante, especificamente no julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 1016136-14.2019.8.11.0000, da Primeira Câmara de Direito Privado, o E. TJMT, por unanimidade, foi provido recurso do requerido e anulada decisão agravada que homologou o lado pericial em face de impugnação ao laudo pericial apresentada intempestivamente, a fim de que novo pronunciamento jurisdicional seja proferido, com necessário controle de legalidade sobre o laudo pericial, bem assim fosse deliberado sobre a tempestividade ou não da impugnação apresentada pelo Banco.

Justifica, ainda, que o acolhimento sem qualquer adequação dos cálculos apresentados pelos agravados, apesar das ilegalidades apontadas pelo agravante, poderá dar margem a vantagem indevida aos agravados em valores estratosféricos, o que é vedado expressamente pelo ordenamento jurídico (artigo 884, do Código Civil).

Assevera que é essencial a realização de perícia, porque se trata de conhecimento técnico específico, não detido pelo julgador.

Prossegue no sentido de que
“os agravados apresentam planilhas com valores que entendem devidos, com graves erros materiais, desacompanhados dos respectivos demonstrativos de evolução da dívida contratada, com ausência de lançamentos contábeis (valor financiado, encargos financeiros, amortizações e eventuais pagamentos efetuados em cada operação), atualizando equivocadamente os valores até a data do trânsito em julgado da sentença, acrescidos de juros de mora de 1,00% ao ano e multa de 2%, sem apresentar a memória e os elementos de cálculo da apuração da quantia que entende devida, almejando a repetição de indébito no montante de R$ 2.451.538,14.”

Além disso,
mesmo após a penhora, apresentaram complementação de cumprimento de sentença em que aduzem ser credores da importância de R$ 1.529.840,21, além dos valores já penhorados. No particular, equivocam-se com a inclusão de operações de crédito objeto de securitização junto à União.

Sustenta que em razão da sentença não determinar o valor devido e pela complexidade dos cálculos necessários para sua liquidação, bem como os graves erros materiais e formais da peça inicial da fase de cumprimento de sentença e nas respectivas planilhas apresentadas (fls. 581/590), os cálculos apresentados às fls. 583/590 pelos agravados extrapolam os limites da decisão exequenda, o que evidencia a nulidade da presente execução com a remessa ao contador do juízo ou determinar a perícia contábil para apurar o real
quantum debeatur
em face da decisão exequenda (arts. 464 e 465, CPC).

Assegura que não há se falar em injustificada apresentação de documentos pelo devedor, porque constam cópias de todas as operações de créditos pactuadas entre as partes, avisos de lançamentos contábeis e demonstrativos das dívidas, como se observa da documentação de fls. 128/313, o que de plano afasta a aplicação, ainda que por analogia legis, da sanção prevista no § 5º do art. 524, sob pena de violação aos artigos 523, §1º, 525, §1º e 783, do CPC.

Acentua que no caso ainda se busca a apuração do valor devido, de modo que ainda não foi apurada a quantia certa, necessária a liquidação de sentença e apuração de cálculos pelo contador ou perito, o que afasta incidência da multa do artigo 475-J CPC/73 ( 523, §1º, do CPC/2015).

Pondera que a inovação com questões não suscitadas na lide para buscar condenação do agravante em quantia excessivamente indevida e/ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, afronta os artigos art. 141 c/c art. 492, art. 509, 509, I, e 509, §4º, do CPC.

Postula o provimento do recurso e determinado ao juiz de origem que proceda à análise da impugnação apresentada pelo agravante, ou, caso esse não seja o entendimento desse E. TJMT, que seja reconhecido o exceção de execução apontado pelo agravante ou determinada a realização de perícia para apuração do valor devido, com a condenação aos agravados ao pagamento dos honorários recursais previstos no artigo 85 §1º do CPC.

Foi concedida liminar no presente agravo de instrumento (ID 57904981).

Na contraminuta os agravados postulam o desprovimento do agravo, ao fundamento de que o banco
busca rever e rediscutir decisão anterior que homologou os cálculos apresentados pelos agravados e encerrou a fase liquidatória do processo, bem assim asseguram que não há excesso de execução. (ID 61874971).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reforma da decisão que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de sentença interposta pelo agravante
Banco do Brasil S.A.
em desfavor dos ora agravados
Nelson Schirmer, Vilmar Schirmer e Elimar Schirmer
e deferiu

o levantamento dos valores penhorados
.

No caso em exame, em que pese a decisão agravada consignar que o Banco teria ficado inerte acerca de cálculos apresentados pelos agravados, o que culminou na homologação e posterior penhora de valores, por outro lado, o recorrente assegura que não há falar preclusão, porque fora reconhecido no julgamento do RAI 80898/2014, o direito de ter sua Impugnação analisada, somado a outros fundamentos que, no seu entender, encerram a nulidade do cumprimento de sentença em exame.

O Cumprimento de Sentença é oriundo de Ação de Revisão de Contrato cumulada com Repetição de Indébito teve início em
28-06-2012
, oportunidade em que os agravados apresentaram o débito atualizado até 30-4-2012, no valor de
R$2.451.538,14.
Intimado para se manifestar sobre os cálculos, o agravante ficou inerte (certidão fl.592- na origem).

Em vista disso, os executados postularam a homologação do referido valor, bem como a intimação do banco para proceder o pagamento do débito no prazo de 15 dias, sob pena da incidência da multa do artigo 475-J, do CPC.

Sobreveio decisão proferida em 25-6-2013 que homologou os cálculos apresentados, autorizou a incidência das penas de 10% prevista no artigo 475, J do CPC, vigente a época, bem como de 10% a título de honorários advocatícios.

Aos 10-7-2013 foi realizada a constrição (fl.230-231-TJ). Devidamente intimado sobre a decisão, por meio do DJE de 24-7-2013 e publicado em 25-7-2013, observa-se que
em 06-08-2013, o banco agravante distribuiu Impugnação ao Cumprimento de Sentença (fl. 630-677 na origem).
Aos 12-08-2013 (fl. 249-TJ) foi certificada a intimação da penhora eletrônica.

Na sequência, aos 25-4-2014, os exequentes agravados se manifestaram sobre a Impugnação ao Cumprimento de Sentença (fl.309-328-TJ). Por derradeiro, fora proferida decisão em que foi declarada preclusão para a Impugnação ao Cumprimento de Sentença ajuizada pelo Banco.

Referida decisão foi objeto do RAI
80898/2014, julgado em 17-9-2014, cujo acórdão proveu o recurso do Banco agravante para afastar a
preclusão do direito do executado aqui agravante e, como consequência, reconhecer o direito do recorrente de ver apreciada a Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

Observa-se que com o resultado do referido agravo, em 30-06-2015, o magistrado singular proferiu despacho determinando a manifestação da União, frente a constatação que parte da dívida fora securitizada (Id
57422490). Manifestação da União em que assegura ter interesse no feito com o pedido de remessa à Justiça Federal, com a remessa do feito à justiça especializada em 08-06-2016. Contra referido entendimento, os agravados ajuizaram Agravo de Instrumento nº 1000656.98.2016, não conhecido por ausência de peça essencial (ID 57422491 - Pág. 1170).

Remetido o feito à Justiça Federal, aos 06-10-2016, houve suscitação de conflito negativo de competência nº 146620/MT, decidido por decisão monocrática de lavra do Min. Antonio Carlos Ferreira, que fixou a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito.

Em 19-04-2017, despacho do Juiz Federal para que a União se manifestasse no feito (ID 57422491). A União compareceu e pediu nulidade das decisões proferidas pelo Juízo Estadual ( 57422491 – pag.1.221) o que foi acolhido para declarar nulos todos os atos praticados posteriormente à publicação da Medida Provisória nº 2.196-3/2.001 (25/8/2001) e determinada a emenda da inicial, a fim de incluir a União como litisconsorte passivo necessário no feito.

Referida decisão foi desafiada por meio de Embargos de Declaração, em que o Juiz Federal determinou as partes apresentassem de forma objetiva quais contratos haviam sido objeto de securitização, bem assim quais dos contratos houve, efetivamente, a cessão de crédito à União. Os exequentes se manifestaram, bem assim o Banco do Brasil prestou informações (ID m 05-02-20185 (57422492 pág. 1328).

Em 16-4-2018, fls. 1344, finalmente a União Federal se manifestou em

(ID
57422492). Despacho proferido pelo Juízo Federal de 12-6-2018, em que determinou a intimação dos exequentes, ora agravados, para se manifestarem sobre os termos da referida manifestação da União, bem assim se renunciavam ao direito do qual se funda a ação que se refere a cédula de crédito rural nº 96/70155-2.

Os exequentes se manifestaram, ocasião em que desistiram da demanda com relação a referida cédula 96/70155, o que faz desaparecer o interesse da União na lide (ID 57422492 – página 1.400). a União se manifestou favoravelmente porque os autores já não tinham mais dívidas com a fazenda nacional, bem assim com a remessa do feito à Justiça Comum. O Banco do Brasil peticionou discordância.

Em decisão proferida aos 2-04-2019, o juízo federal homologou a desistência dos exequentes com relação a cédula de crédito rural nº 96/70155-2 e como o interesse da União deixou de existir, determinou a remessa do feito à Justiça Comum, competente para processar a demanda.

Com o retorno do feito ao Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, despacho proferido em setembro de 2019, determinando intimação das partes.

Os exequentes postularam liberação dos valores penhorados. O Banco do Brasil em petição datada de 15-10-2019 discorda do levantamento postulado, ocasião em que ressalta que no
RAI nº 80898/2014
, foi reconhecido o direito de ter sua Impugnação ao Cumprimento de Sentença (fls.
630-678), por meio da qual ap
onta um excesso de R$1.767.390,97, posição em
31/07/2013.

Finalmente, em decisão proferida aos 11-11-2019 (ID 57422494), foi apreciada a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, mas rejeitados os argumentos.

Com efeito, observa-se do longo processamento do presente cumprimento de sentença, notadamente do julgamento do RAI 80898/2014, restou deferido o pedido do Banco do Brasil para a apreciação de sua
Impugnação ao Cumprimento de Sentença encartada no ID 57422464 – pág. 36 a 83 no agravo).

Em síntese, a Impugnação ao Cumprimento de Sentença tem como pontos de reforma suscitados pelo Banco agravante:

a)

Necessidade de Intimação da União federal;

b)

Nulidade da execução por cobrança acima do devido;

c)

Não incidência da multa de 10% do artigo 475-J, do CPC;

d)

Excesso de execução oriunda de aplicação de juros e correção indevidas e não compensação com os valores que os exequentes devem à União Federal de dívida securitizadas que não são alcançadas no cumprimento de sentença;

e)

Necessidade de chamar o feito à ordem para fixar os pontos controvertidos e valer-se do contador do juízo (artigo 475-B § 3º do CPC) vigente a época, para apurar o valor realmente devido, porque entende como devida a quantia de R$ 684.147,17, que importaria num excesso de R$1.767.390,97.

Como se observa da decisão recorrida, a Impugnação foi devidamente analisada, porém rejeitada, o que afasta o argumento de que não atendeu ao comando do acórdão proferido no RAI 80898/2014, porque, frisa-se, no aludido acórdão o que ficou decidido foi apenas o direito do agravante ver apreciada a Impugnação, o que ocorreu por meio da decisão ora agravada.

No que tange ao excesso de execução, a decisão recorrida ponderou que o Banco pretende, na verdade, a discussão da sobre cálculos homologados por decisão anterior à Impugnação ao Cumprimento de Sentença, caso em que está precluso seu direito.

Com efeito, desde a apreciação do RAI
80898/2014, resta esclarecido que
o presente Cumprimento de Sentença te
ve início em 28-06-2012,
oportunidade em que
os agravados apresentaram o débito atualizado até 30-4-2012, no valor de R$2.451.538,14.

Ocorre que,
intimado via DJE 891, de 10-9-2012 e publicado em 11-9-2012, para se manifestar sobre os cálculos, o agravante Banco do Brasil S.A., ficou inerte (ID
57422482 -
certidão fl. 592- na origem).

Observa-se que
em razão da inércia do Banco, houve a homologação dos cálculos apresentados pelos exequentes e determinada a intimação do agente financeiro para o pagamento da quantia certa (fls. 597/601). Na mesma oportunidade, deferida a penhora
on line
via
BacenJud
, o que culminou na penhora de R$
R$2.451.538,14 das contas do banco agravante.

Assim, com acerto a decisão recorrida que rejeitou o argumento de

excesso de execução
,
porque devidamente intimado acerca dos cálculos elaborados e apresentados pelos agravados,
simplesmente o Banco executado ficou inerte.

Portanto, como se pode notar, intimada a parte executada a se manifestar, a mesma permaneceu inerte, caso em que ocorreu a preclusão lógica do ato, de modo que não lhe é mais possível discutir eventual discordância em relação aos cálculos executados, porquanto o ato é incompatível com a presunção de sua concordância, já que permaneceu inerte na oportunidade em que poderia ter se manifestado, daí porque também se opera a preclusão lógica.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
DECISÃO QUE DETERMINOU MANIFESTAÇÃO DA PARTE EXECUTADA - INÉRCIA – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCLULOS APRESENTADO PELO EXEQUENTE -INCONFORMISMO – REJEIÇÃO
–
Impugnação por excesso de execução com requerimento de apresentação de documentos – Cumprimento pela exequente - Intimação da parte executada que permaneceu inerte – Homologação dos cálculos – Inconformismo na esfera recursal – Preclusão temporal e lógica - Decisão mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.”

(TJSP;

Agravo de Instrumento 2101133-56.2020.8.26.0000; Relator (a): Alexandre Coelho; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro de Cotia - 3ª Vara Civel; Data do Julgamento: 03/06/2020; Data de Registro: 03/06/2020) (grifei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – DESEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – DESNECESSIDADE – MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS –
INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO OU IMPUGNAÇÃO – INÉRCIA – RECURSO PROVIDO
– DECISÃO REFORMADA.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, na fase de cumprimento de sentença, determinou a intimação das partes para apresentação de pareceres ou documentação elucidativa para apuração do montante a ser reembolsado.

Dada oportunidade a executada efetuar o pagamento da condenação ou impugnar os cálculos apresentados pela exequente, deixou transcorrer o prazo legal sem qualquer manifestação.

O caso concreto não reclama conhecimentos técnicos de árbitros tampouco prova de fatos novos para estimar o montante da condenação.”
(N.U 1004529-04.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 28/08/2019) (grifei)

No que tange a necessidade de intimação/manifestação da União, observa-se que desde 2015 até 2019, o feito ficou praticamente parado, por conta da remessa à Justiça Especializada, justamente por conta do alegado interesse da União que, ao final e ao cabo, por força da desistência dos exequentes sobre a Cédula a cédula de crédito rural nº 96/70155-2, o interesse da União deixou de existir, tanto que, como já noticiado acima, fora determinada a remessa da lide à Justiça Comum para processar o feito.

No que tange a não incidência da multa de 10% do artigo 475-J, do CPC, vigente à época, a decisão recorrida esclareceu que uma vez intimado, o executado deixar de efetuar o pagamento, incide referido percentual.

Ocorre que no caso em exame,
observa-se a incidência da multa de 10% do artigo 475-J do CPC/73, vigente a época, ocorreu no mesmo momento da homologação dos valores apresentados pelos exequentes
, enquanto que o entendimento correto é de que só incide o percentual de 10% se intimado, o executado deixar de pagar.

O art. 475-J do CPC, aplicável à época, afirmava que
"Caso o devedor, condenado ao pagamento de quantia certa ou já fixada em liquidação, não o efetue no prazo de quinze dias, o montante da condenação será acrescido de multa no percentual de dez por cento e, a requerimento do credor e observado o disposto no art. 614, inciso II, desta Lei, expedir-se-á mandado de penhora e avaliação. "

Portanto, o juízo deveria apenas homologar o cálculo e intimar o devedor para efetuar o pagamento no prazo do art. 475-J, do CPC.

Neste sentido,
a Quarta Turma, ao julgar o REsp1.139.330/RS, da relatoria do Ministro Raul Araújo, esclareceu que em sede de
execução definitiva
somente é cabível a incidência da multa prevista no caput do art. 475-J do CPC, quando cumulativamente presentes os seguintes requisitos essenciais:
(1º)
tratar-se de cumprimento de obrigação, prevista em título judicial, de pagar quantia certa ou, em caso de iliquidez do título, de quantia fixada em liquidação, sendo certo que a referida obrigação (líquida, certa e exigível) pode advir de decisão judicial que condene a parte, originariamente, a pagar determinado valor ou pode resultar da conversão em perdas e danos de condenação ao adimplemento de obrigação de outra natureza (fazer, não fazer ou dar
); (2º) intimação do devedor, pessoalmente ou na pessoa de seu advogado, por publicação na imprensa oficial, deixando aquele transcorrer in albis o prazo de quinze dias, previsto no art. 475-J do CPC,
para o adimplemento voluntário do valor constante da sentença condenatória ou de sua liquidação (RSTJ, vol. 221, p. 627)

Enfim, somente com o transcurso do prazo do art. 475-J, do CPC, sem o pagamento voluntário é que incide a multa, pelo não pagamento no prazo de 15 dias.

Nesse sentido,
merece reforma parcial o recurso apenas para afastar a incidência da multa de 10% do artigo 475-J do CPC,
porquanto, a rigor, só incide depois da intimação para pagamento voluntário do débito e, no caso, ao homologar os valores apresentados pelos agravados, o Magistrado entendeu que incidiria de pronto, independentemente de intimação, o que merece reforma.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao agravo, apenas para excluir a multa de 10% do art. 475-J, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020